Tribunal: STF
Processo: RE 88812
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- CRIME CONTINUADO - ROUBO.
A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento dos RREECrs, nºs 87.769 e 88.394 - Sessão Plenária de 11.10.78 - , admite, em tese, a continuidade delitiva em crimes de roubo, desde que atendidos os demais pressupostos legais.
Assim, o dissídio jurisprudencial, neste ponto, está superado. 
Quanto aos demais julgados oferecidos como paradigmas, não cumpriu o recorrente as exigências contidas no art. 305 do R.I.S.T.F. (Súmula 291).
Recurso extraordinário criminal não conhecido.